Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 195334810, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0708565-17.2022.8.07.0018, proposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação do DF e homologo os cálculos da contadoria ID 192418069, dos autos de origem, referente ao crédito incontroverso. Em suas razões recursais (ID 60728438), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Sendo assim, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Alega que é incontornável o posicionamento de que a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Argumenta que, ao considerar que o Conselho Nacional de Justiça compõe a estrutura administrativa do Poder Judiciário, dele também se exige o respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, sendo que, nesse sentido, há uma evidente violação aos limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão. Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ vai além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o presente agravo de instrumento tem pedido já abordado no agravo de instrumento n.° 0702495-67.2024.8.07.0000 e ambos atacam a mesma decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.° 0708565-17.2022.8.07.0018, que homologou os cálculos da contadoria referente ao crédito incontroverso. Dessa forma, em razão da duplicidade de agravos interpostos acerca da mesma decisão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa. Dessa forma, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado. Publique-se.